Tribunal: TJES
Processo: 0014345-45.2012.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014345-45.2012.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEMERSON TAVARES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014345-45.2012.8.08.0068 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA COSTA, JULIAN VIEIRA DOS SANTOS, JULIO CESAR SILVA LAGES, PAULO DA SILVA SENA FILHO, CLEMERSON TAVARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o apelante
, nos termos dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, fixando-se a pena de 9 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, ausência de animus associativo, ou, subsidiariamente, a redução das penas, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, modificação do regime prisional, isenção das custas e multa, e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há provas suficientes da participação de CLEMERSON TAVARES DE SOUZA nos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria dos crimes em relação ao apelante não se encontra demonstrada de forma segura e inequívoca, sendo certo que sua presença no local da apreensão não é suficiente, por si só, para ensejar condenação penal.

Os testemunhos policiais não descrevem conduta específica do recorrente que o vincule
às imputações deduzidas na inicial
, limitando-se a relatar sua presença no local dos fatos.

O apelante, bem como os corréus, apresentaram versões coerentes que indicam ter ele pernoitado na residência de um dos corréus após evento festivo, sem vínculo com os entorpecentes ou a arma encontrados.

O ônus probatório recai sobre o Ministério Público, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, não sendo admissível condenação com base em meras presunções, especialmente quando ausente prova concreta da autoria.

Diante da ausência de provas robustas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença do acusado no local dos fatos, desacompanhada de elementos probatórios concretos de autoria, não justifica a condenação penal.

A insuficiência de provas sobre a efetiva participação do réu nas condutas descritas na denúncia impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A condenação criminal exige prova cabal e segura produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada a decisão fundada exclusivamente em indícios frágeis ou suposições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; ECA, art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014345-45.2012.8.08.0068 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEMERSON TAVARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por CLEMERSON TAVARES DE SOUZA, em face de sentença de fls. 381/396-v., da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-lo, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, a
penas que totalizara
m
9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e trezentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta da denúncia que,
por volta das 17h30
min
do dia 19/09/2012, numa casa localizada na Rua Principal, S/N, Bairro Bela Vista,
Município de Àgua Doce do Norte
,
o apelante e os corréus
PAULO DA SILVA SENA FILHO, JULIO CESAR SILVA LAGES, LUCAS DE OLIVEIRA COSTA
e JULIAN VIEIRA DOS SANTOS estariam na posse de
29 (vinte e nove)
porções pequenas de m
aconha, 31 (trinta e u
m
a) pequenas
porções de
coca
í
na, 4 (quatro) pequenas quantidades
de
crack, 1 (uma) sacola contendo
outra
pequena quantidade de crack, 1 (u
m
) revolver calibre .32 (trinta e dois) co
m
22 (vinte e dois) cartuchos
do mesmo
calibre,
além de
R$ 70,00 (setenta reais) em
dinheiro.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso
cujas razões constam do id. nº 12550703
, a defesa
de CLEMERSON TAVARES DE SOUZA formula pleito absolutório
por insuficiência de provas
da prática das imputações iniciais, bem como, pela ausência de
a
nimus associativo em relação ao crime de
associação para o tráfico
. De forma subsidiária, pleiteia
redução da
s
pena
s
-
base, a incidência da causa especial de diminuição de pena
do tráfico privilegiado,

a
revisão do regime
inicial de cumprimento de pena, a isenção das custas processuais e da multa e o arbitramento de honorários advocatícios.

C
ontrarrazões ministeriais
no id. nº 12653116
, pelo
desprovimento do apelo
.

Em parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, o Ministério Público em atuaç
ã
o perante o segundo grau de jurisdição pugna pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade dos crimes e
stá provada no Laudo de Exame Químico de fls. 461/462 e no boletim de ocorrência policial de fls. 80/80-v.

A autoria,
por outro lado, não me parece suficientemente demonstrada.

Veja-se que a denúncia imputa ao apelante a prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menor. Consta da acusação que a polícia teria se dirigido ao local dos fatos para apurar relatos anônimos de mercancia ilícita de drogas, sendo que, ao chegarem ao local,
encontraram o corréu Paulo da Silva Sena Filho e o o ora apelante, o qual
franqueou a entrada aos agentes públicos. A inicial relata, então, a apreensão do material ilícito e a prisão de ambos. Na sequência, diz que ao receberem novos informes, os policiais retornaram à residência e prenderam os demais acusados
e apreenderam o menor Y.L.S.

O adolescente, conforme a denúncia, teria dito que os entorpecentes seriam do acusado Lucas de Oliveira Costa.

Em relação ao ora apelante, especificamente, pesa
unicamente
o fato de estar na residência no momento d
a apreensão, não havendo nenhuma menção específica de sua atuação no tráfico ou de possível vinculação aos demais.

A
testemunha Luzia Angela de Oliveira, proprietária da casa em que foi feita a apreensão, disse ter alugado o imóvel para Julian Vieira dos Santos, o qual estava acompanhado de terceira pessoa, que não soube identificar. Ela não cita o recorrente CLEMERSON TAVARES DE SOUZA.

O Sargento PM Vilmar , em depoimento de fl. 326, disse que quando da abordagem, o ora apelante “
se espantou e disse que não sabia da droga ou de quem era
”.

Já o Sargento PM Romildo Scanferla parece se confundir com os momentos da apreensão e não alinha nenhum fato que vincule o apelante concretamente à apreensão.

Da mesma forma, o Soldado José Luiz Roriz também não declinou fatos que corroborassem a acusação, restringindo-se a confirmar a apreensão dos materiais ilícitos e a prisão dos acusados.

Já João Batista Caetano foi arrolado pela defesa de Lucas de Oliveira Costa, não tendo presenciado nenhum dos fatos.

Por outro lado, pode-se constatar que o
apelante,
em interrogatório judicial
acostado às fls. 288/290
,
aleg
ou
ser de originário do Município mineiro de Teófilo Otoni, de onde saiu na véspera dos fatos (18 de setembro de 2012),
acompanhado do corréu Paulo da Silva Sena Filho,
para frequentar uma festa política que ocorria em Água Doce do Norte,
na localidade de Córrego Azul
. Alinha que
na festa encontrou o
s
corréu
s
Julio Cesar da Silva Alves
e Julian Vieira dos Santos
,
ressalvando que conhecia previamente apenas Julio Cesar da Silva Alves. Diz que Julian Vieira dos Santos
o convid
ou
para que pernoitasse em sua casa,
tendo a
ceit
ado
o convite.
Diz que pas
so
u

ele e
Paulo da Silva Sena Filho
passaram
a noite
em referida
casa
acompanhados de mulheres
,
acordaram por volta
do meio dia de 19 de setembro de 2012,
levaram as mulheres para as respectivas casas. Lembra que
após terem se alimentado, a guarnição policial chegou ao local.
Afirma que a Polícia apreendeu uma arma e drogas, cuja quantidade e propriedade disse desconhecer, ressaltando não ser ele usuário de entorpecentes.

O
depoimento dos corréus Paulo da Silva Sena Filho,
Julio Cesar da Silva Alves
e Julian Vieira dos Santos
convergem para a versão apresentada pelo réu. Vejamos:

Paulo da Silva Sena Filho, às fls.
285/287, confirma ter se deslocado, na companhia do apelante, da cidade mineira de Teofilo Otoni até Água Doce do Norte, para participarem de uma festa local. Diz, ainda, que pretendiam voltar no mesmo dia, mas pernoitaram na casa de Julio Cesar acompanhados de duas mulheres. Também informa que os policiais chegaram ao local durante a tarde e apreenderam a arma e os entorpecentes, mas que ignora a existência de tais materiais ali e de quem poderiam ser.

Lucas de Oliveira Costa (fls. 291/292)afirmou não conhecer o recorrente.

Julian Vieira dos Santos, em interrogatório de fls. 293/295, admite a propriedade da arma e de parte das drogas e afirma
não conhecer
o ora recorrente e o corréu Paulo da Silva Sena Filho,
os quais somente teriam sido
presos porque estavam hospedados em sua casa de um dia para o outro.

Por fim, Julio Cesar da Silva Lages, às fls. 296/298, confirma que se encontrou com o apelante na festa, indo com ele e Paulo
da Silva Sena Filho
para a casa de Julian Vieira dos Santos com eles e algumas mulheres, para lá pernoitarem. Assevera, também, que Julian Vieira dos Santos teria admitido ser o proprietário da arma e das drogas.

A
ssim, ao fim da apreciação das provas produzidas nesta ação penal, não vislumbro provada nenhuma das imputações penais.
No contexto probatório emergente dos autos, impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
o apelante CLEMERSON TAVARES DE SOUZA
de todas as imputações lançadas na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)